Tribunal: TJMT
Processo: 1039013-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039013-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SAMUEL ARI BAUMANN - ME - CNPJ: 07.370.382/0001-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

2.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à suposta modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a alegada modulação de efeitos atribuída ao julgamento do Tema 1.282/STF.

III.

Razões de decidir:

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais vinculadas à atuação dos corpos de bombeiros militares, sem qualquer previsão de modulação de efeitos quanto a essa espécie tributária.

5.

A alegação de omissão fundada em suposta modulação de efeitos decorre de interpretação equivocada do embargante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão apenas nas ADPFs 1.028 e 1.029, com relação a taxas específicas distintas da TACIN – como a TVPHCI e a taxa de certidões –, não havendo extensão dessa modulação ao Tema 1.282.

6.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de manifestação sobre modulação de efeitos não fixada na tese de repercussão geral não configura omissão no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927, I e III; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/3/2025; TJMT, EDcl n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL ARI BAUMANN – ME
contra o acórdão que em juízo de retratação positivo, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, retificou o acórdão proferido anteriormente, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Aduz que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar a modulação de efeitos que teria sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, a qual, com o escopo de resguardar a segurança jurídica, conferiu eficácia
ex nunc
à decisão, fixando sua produção de efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento (26/3/2025), com ressalva expressa às ações judiciais e aos processos administrativos pendentes de resolução até referida data, no que tange aos fatos geradores ocorridos anteriormente.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão identificada no acórdão, manifestando-se expressamente sobre a aplicabilidade da modulação do efeito da decisão.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso sustentou a inexistência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado enfrentou de forma direta e adequada as teses suscitadas, afirmando, ainda, que os embargos de declaração estariam sendo manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da causa (Id. 324838862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Direto ao ponto, a controvérsia dos embargos de declaração reside na alegação de omissão do acórdão proferido em juízo de retratação, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN e determinou o prosseguimento da execução fiscal, por não ter se pronunciado sobre a modulação de efeitos que o STF teria fixado no Tema 1.282, ao passo que o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de omissão e o uso indevido dos embargos para rediscussão do mérito.

De início, verifica-se importante esclarecer que a matéria em análise é objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal em três processos distintos:

1.

No
RE 1.417.155 (Tema 1.282 da Repercussão Geral)
, discute-se a constitucionalidade da taxa instituída pelo Estado do Rio Grande do Norte para custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento em imóveis, bem como da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em vias públicas, relativamente a veículos automotores licenciados no referido ente federativo;

2.

Na
ADPF 1.028
, questiona-se a validade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios (TPEI) e da Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte (TVPHCI), instituídas pelo Estado de Pernambuco, associadas a serviços como atendimento pré-hospitalar em acidentes de trânsito, combate a incêndios e fiscalização de equipamentos de segurança; e

3.

Já na
ADPF 1.029
, a Procuradoria-Geral da República impugna a constitucionalidade da taxa instituída pelo Estado do Rio de Janeiro para custear serviços de prevenção e extinção de incêndios, bem como da taxa referente à emissão de certidões de regularidade fiscal.

Todos os feitos tiveram julgamento conjunto iniciado no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, resultando no acórdão que também fixou a tese de repercussão geral no Tema 1.282, nos seguintes termos: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025).

Conforme consignado no acórdão embargado, o entendimento firmado no Tema 1.282 foi expressamente aplicado ao caso concreto,
não havendo, naquele ponto do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer modulação de efeitos
(Acórdão embargado, Id. 322345363 – fls. 6).

Assim, a tese fixada possui eficácia imediata e geral, inclusive em relação aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil
.

O trecho do acórdão do Supremo Tribunal Federal colacionado pelo embargante refere-se exclusivamente à modulação de efeitos realizada nas
ADPFs 1.028 e 1.029
, restrita à
Taxa de Vistorias de Segurança em Meios de Transporte (TVPHCI)
e à
taxa relativa à emissão de certidões
,
não alcançando, portanto, a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) discutida nos presentes autos
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025